Tribunal: TJDFT
Processo: 0746049-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. SÓCIO OCULTO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA EXPSANSIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “Diante de evidência da existência de sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios ocultos que se valem de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores” (Acórdão 1261032, 07094289520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. O direcionamento da execução para pessoas diversas da parte executada deve ser realizado por procedimento próprio, ou seja, exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no Juízo a quo, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC, com observância do contraditório e ampla defesa.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.